Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729138-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MIGUEL DA SILVA NETO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 74134917). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator